Tribunal: STF
Processo: ARE 1128905
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. TEMAS 318, 339 E 660. ISS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recursos nos quais houve o reconhecimento da existência e da ausência de repercussão geral (Tema 339 - AI 791.292 QO-RG/PE; Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT).



    II – A análise da incidência do ISS, no presente caso, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações de ofensas reflexas à Constituição Federal ou que esbarrem no óbice previsto na Súmula 279/STF.



    III – Impossibilidade de revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por cuidar-se de matéria infraconstitucional e sem repercussão geral (Tema 318 - AI 800.074-RG/SP).



    IV – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.